Tribunal: TJSP
Processo: 2049600-24.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Cálculo de pena. Progressão de regime prisional. Regime aberto. Lapso temporal. Requisito objetivo. Termo inicial. Segundo o entendimento que se pacificou no âmbito dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo para progressão ao regime aberto é o momento em que se deram por satisfeitos os dois níveis de requisitos necessários à

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Cálculo de pena. Progressão de regime prisional. Regime aberto. Lapso temporal. Requisito objetivo. Termo inicial. Segundo o entendimento que se pacificou no âmbito dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo para progressão ao regime aberto é o momento em que se deram por satisfeitos os dois níveis de requisitos necessários à progressão antecedente ao regime semiaberto, tanto o objetivo quanto o subjetivo. Não, simplesmente, um deles.